Tribunal: TJDFT
Processo: 0719686-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL. VERIFICADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou a gratuidade de justiça concedida à agravante.
2. O deferimento do benefício da gratuidade de justiça não induz à isenção do pagamento das custas processuais, e sim à suspensão da exigibilidade e, se posteriormente, por até 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da decisão que constituiu as obrigações decorrentes da sucumbência processual, for apurado que a pessoa beneficiária teve cessada a incapacidade financeira para fazer frente às custas, tal obrigação poderá ser exigida.
3. In casu, restam presentes elementos que afastam a presunção da hipossuficiência da agravante, não se justificando a manutenção do benefício da gratuidade de justiça.
4. Comprovada a modificação da capacidade econômica da executada, a revogação do benefício da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
5. Conforme o art. 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil, o recurso extraordinário não possui efeito suspensivo, cabendo à Corte Suprema concedê-lo. Portanto, a concessão de tal efeito de forma indireta pelo julgador de origem enseja usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
6. Recurso conhecido e desprovido.